Tribunal: TJBA
Processo: 8007201-11.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007201-11.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: LIONS CLUBE DE ALAGOINHAS Advogado(s): PJ09 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA CONFIGURADA. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA ECONOMICIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas/BA, nos autos de execução fiscal, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa. Consta dos autos que o ente exequente foi intimado pessoalmente para informar endereço atualizado do executado e impulsionar o feito, permanecendo inerte no prazo assinalado. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a inércia do ente público, mesmo após intimação pessoal para dar andamento à execução fiscal, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono exige a prévia intimação pessoal do exequente, requisito que restou devidamente observado no caso concreto, conforme registros do sistema eletrônico. 4. A inércia do Município, apesar de regularmente intimado e ciente do prazo para manifestação, configura abandono processual, legitimando a aplicação do art. 485, III, do CPC. 5. A manutenção de execução fiscal paralisada por desídia do credor afronta os princípios da eficiência e da economicidade administrativa. 6. O valor reduzido do crédito executado reforça, ainda que em caráter de obiter dictum, a incidência dos parâmetros fixados no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF, que prestigia a racionalização da cobrança judicial de créditos fiscais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É legítima a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, quando configurado o abandono da causa pela Fazenda Pública, após regular intimação pessoal para impulsionar o feito.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO n.º 8007201-11.2022.8.05.0004, em que figuram como parte apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte apelada LIONS CLUBE DE ALAGOINHAS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor do eminente Relator. Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA